Tribunal: TJDFT
Processo: 0736326-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PATRONO DA PARTE NOS AUTOS, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. Ao analisar a presença dos pressupostos recursais, se constatada a existência de óbice intransponível ao avanço no mérito do agravo de instrumento, tendo em vista a intempestividade na sua interposição, não há como se conhecer do referido recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
2. Se o patrono do agravante registrou ciência inequívoca da decisão, oportunidade em que nessa mesma data anexou petição nos autos de origem, tem-se que a contagem do prazo recursal teve o seu início no dia subsequente à sua ciência.
3. A imposição de multa prevista no art.1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante.
4. Agravo Interno não provido.